Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726582-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: CONCHRIS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza dos Santos Alves contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com restituição e reparação por danos morais que fixou a distribuição do ônus da prova conforme a regra geral do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. A decisão que apenas aplica a regra geral de distribuição do ônus da prova não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. Intime-se a agravante com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento na medida em que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator